Tribunal: TJDFT
Processo: 0701073-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701073-96.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MIGUEL FELIPE QUARANTA REPRESENTANTE LEGAL: KELLY CHRISTINE FELIPE AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO O autor agrava de decisão da 20a Vara Cível de Brasília (ID 51488254), a qual indeferiu pedido de tutela antecipada no fito de realizar exame laboratorial de pesquisa molecular de cromossomo (X-fácil). A liminar foi deferida (ID. 15875914), tendo a agravada informado nos autos de primeiro grau o cumprimento da ordem, conforme (ID.64225759) do Juízo a quo. Observo, contudo, que, consoante consulta ao PJE (0731618-83.2019.8.07.0001), foi proferida sentença (ID 68403941) que julgou procedente o pedido do agravante no processo originário. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Brasília, 5 de agosto de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR